Tribunal: TJDFT
Processo: 0740861-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante sustenta possuir renda comprometida por empréstimos e tributos, além de bloqueio judicial que teria exaurido seus recursos, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou efetivamente a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça depende de demonstração objetiva de insuficiência financeira, conforme os parâmetros utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução n. 271/2023), que considera hipossuficiente quem aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
4. A agravante apresentou contracheques com remuneração bruta superior ao limite fixado pela resolução, variando entre R$ 10.875,34 e R$ 19.025,15, sem comprovar a renda dos demais membros da família, o que inviabiliza o reconhecimento da hipossuficiência.
5. O endividamento voluntário, decorrente de empréstimos, não constitui fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça, conforme entendimento consolidado (Acórdão 1368011, 4a Turma Cível, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 26.08.2021).
6. O bloqueio judicial pontual, oriundo do processo executivo, não demonstra incapacidade financeira permanente e, portanto, não enseja a concessão do benefício.
7. A declaração de hipossuficiência goza apenas de presunção relativa (juris tantum), devendo ser corroborada por provas documentais, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e exige comprovação efetiva da incapacidade financeira.
2. A concessão da gratuidade de justiça deve observar critérios objetivos de renda, podendo-se adotar, como parâmetro, as diretrizes da Defensoria Pública.
3. O endividamento voluntário e bloqueios judiciais pontuais não caracterizam, por si sós, incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; Resolução DPDF n. 271/2023, art. 4o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1368011, 0706223-24.2021.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26.08.2021, DJE 10.09.2021.